Tribunal: STF
Processo: AI 667448
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Competência. Justiça comum. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 586.453/SE, do qual fui redator para o acórdão, concluiu que compete à Justiça comum o processamento e julgamento dos feitos nos quais se discute complementação de aposentadoria em face de entidades de previdência privada. 



    2. Agravo regimental não provido.